Tribunal: TJDFT
Processo: 0749136-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Processo : 0749136-50.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 54218011). 2. À impetrante para manifestação quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal (id. 54170488). Na mesma oportunidade, a impetrante deverá dizer se persiste o interesse processual, tendo em vista que já decorreu a data da prova do certame. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator